Tribunal: TJDFT
Processo: 0702812-24.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. GASLIGTHING. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. OFENSA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A configuração dos danos morais exige a verificação de três elementos essenciais: a prática de um ato ilícito, a ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre ambos. Os danos morais decorrem de ofensas à honra, à imagem, à intimidade ou à dignidade da pessoa, causando sofrimento psicológico que afeta o equilíbrio emocional da vítima.
2. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade.
3. A liberdade de denunciar ou registrar ocorrências perante a autoridade competente encontra amparo no ordenamento jurídico e se traduz em mero exercício regular de seu direito. 3.1. Somente se configura ato ilícito se esse exercício for manifestamente excessivo, desproporcional e em evidente má-fé.
4. Com o intuito de promover a igualdade de gêneros, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n° 128/2022, pela qual se recomendou aos órgãos do Poder Judiciário a adoção do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero para colaborar com a implementação de políticas relativas ao Enfrentamento à Violência contra as Mulheres pelo Poder Judiciário e ao Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário. 4.1. A inovação da Resolução do Conselho Nacional de Justiça e da perspectiva de gênero não importa em procedência automática do pleito autoral.
5. Gaslighting é uma forma de violência psicológica, que se configura por uma forma de manipulação emocional, na qual o agressor tenta - de forma consciente ou inconsciente - induzir no outro a sensação de que suas reações, percepções, memórias e crenças não estão apenas erradas, mas também sem fundamento (tão infundadas que poderia ser considerado louco).
6. A alta beligerância presente na relação entre os ex-cônjuges, caracterizada por discussões e agressões morais mútuas, faz com que não seja possível atribuir danos morais a nenhuma das partes.
7. Recurso conhecido e não provido.